Tribunal: TJSP
Processo: 2126145-38.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Pedido deferido. Relação de Consumo. Aplicável a Teoria Menor da Desconsideração. Presentes indícios da existência de grupo econômico e confusão patrimonial. Identidade de endereço e de sócio/presidente entre as

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Pedido deferido. Relação de Consumo. Aplicável a Teoria Menor da Desconsideração. Presentes indícios da existência de grupo econômico e confusão patrimonial. Identidade de endereço e de sócio/presidente entre as sociedades até pouco tempo. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.